Tribunal: TJBA
Processo: 8041454-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041454-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABIAN LUCAS BOERI DE LACERDA

Advogado(s)
:
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

IMPETRADO: SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal.

II. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado.

III. Na esteira do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir (STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 09/12/2019).

IV. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

8041454-03.2023.8.05.0000
,

em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e como Embargado
FABIAN LUCAS BOERI DE LACERDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)